Tribunal: TJPA
Processo: 0033624-63.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033624-63.2011.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER, BRADESCO DE SEGUROS SA

APELADO: DULCIRENE GOMES DE SOUSA, EVERTON GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ACIDENTE DE TRÂNSITO E ÓBITO COMPROVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. FILHO ÚNICO COMO BENEFICIÁRIO INTEGRAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por BRADESCO DE SEGUROS S.A. e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, para condenar as rés ao pagamento de R$ 13.500,00, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima; (ii) estabelecer se o autor possui legitimidade ativa para receber integralmente a indenização securitária; (iii) determinar se as apelantes devem ser condenadas por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo necroscópico, o boletim de ocorrência e a certidão de óbito comprovam que o óbito decorreu de atropelamento, evidenciando o nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte da vítima, nos termos da Lei nº 6.194/74.

A certidão de óbito indica que o falecido era solteiro, não havendo prova idônea de união estável. Demonstrado que o autor é filho único, ele detém legitimidade para receber integralmente a indenização, conforme art. 4º da Lei nº 6.194/74.

A interposição do recurso, com fundamento em teses plausíveis — tais como a ausência de nexo causal entre o acidente e o óbito, bem como a alegação de ilegitimidade ativa do autor — constitui exercício regular do direito de defesa, não se revelando como tentativa dolosa de alterar a verdade dos fatos, tampouco como meio abusivo para obter vantagem indevida ou retardar o desfecho da lide. Litigância de má-fé não configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO DE SEGUROS S.A. e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por EVERTON GOMES DE SOUSA, representado por sua genitora DULCIRENE GOMES DE SOUSA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para CONDENAR a rés BRADESCO DE SEGUROS SA e SEGURADORA LIDER a pagar ao autor a indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme estabelecido art. 3º, alínea I, da Lei nº 6.194/74, a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC/02, art. 406), a partir da citação (CPC, art. 240, caput), além de correção monetária pelo INPC, a contar da data de ocorrência do acidente (fato), ou seja, em 28/10/2010 (Súmula 580 do STJ).

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente no valor de 10% do valor da condenação, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Irresignadas, as Apelantes interpuseram o presente recurso alegando, em síntese: ausência de nexo de causalidade entre o óbito e o acidente de trânsito e, ilegitimidade ativa do Apelado para pleitear o pagamento integral da indenização.

Apresentadas as contrarrazões pela manutenção da sentença e o reconhecimento da litigância de má-fé (Id. 25515107).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

22 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação.

2.

Do mérito

2.1

Da Ausência de Nexo de Causalidade entre o Óbito e o Acidente de Trânsito

Da análise dos autos, verifico que no Laudo Necroscópico (Id. 25515070), consta histórico com a indicação de que a “vítima faleceu em decorrência a atropelamento...” e, da mesma forma, o Boletim de Ocorrência relata que a vítima foi fatalmente atropelada por um veículo Kombi. A certidão de óbito, por sua vez, aponta como causas da morte "hemorragia interna, politraumatismo em órgãos torácico-abdominais", lesões típicas e consistentes com vítimas de acidentes automobilísticos.

A Lei nº 6.194/74, que regia o seguro DPVAT, exigia, à época dos fatos, a comprovação do acidente e do dano dele decorrente, mas não obrigava que a certidão de óbito utilizasse a expressão literal "acidente de trânsito". O que se pretendia era a demonstração do liame entre o evento danoso (acidente automobilístico) e o resultado morte, o que, no caso em tela, foi fartamente demonstrado pelos documentos médicos e policiais.

Portanto, resta plenamente comprovado o nexo causal, sendo improcedente a irresignação das Apelantes neste ponto.

2.2 Da Ilegitimidade Ativa para Pleitear o Valor Integral da Indenização

As Apelantes também insistem na tese de que o Apelado, EVERTON GOMES DE SOUSA, não teria direito à totalidade da indenização, argumentando a existência de uma suposta companheira do falecido, Sra. Dulcirene Gomes de Sousa.

Contudo, conforme indicado pelo Juízo de primeiro grau, não há nos autos prova idônea da alegada união estável, e os documentos oficiais, como a certidão de óbito, indicam que o falecido era solteiro. Além disso, o autor comprovou documentalmente ser filho único do de cujus, sendo, portanto, o legítimo e único herdeiro para fins de recebimento da indenização integral.

Ademais, a Lei nº 6.194/74, em seu artigo 4º, estabelecia que a indenização por morte seria paga ao cônjuge não separado judicialmente ou, na falta deste, aos herdeiros legais. No presente caso, não havendo prova de cônjuge ou companheira apta a concorrer, o filho único e legítimo herdeiro faz jus ao recebimento da indenização em sua totalidade. A Sra. Dulcirene Gomes de Sousa, mãe e representante legal do Apelado, figura na lide, mas sua condição de companheira do falecido não foi comprovada, nem sequer por ela própria, que atua como representante do filho menor.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, possui entendimento de que, havendo cônjuge ou companheiro e herdeiros, a indenização se divide (50% para um e 50% para os outros). No entanto, esta divisão pressupõe a comprovação da existência do cônjuge ou companheiro, o que não ocorreu neste processo. Sem tal comprovação, o herdeiro único é o beneficiário integral.

Diante disso, a alegação de ilegitimidade ativa do Apelado para pleitear o valor integral da indenização é manifestamente improcedente.

2.3 Da Litigância de Má-fé

Não merece prosperar o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões pelo recorrido, à luz do artigo 80 do CPC, porquanto a conduta das apelantes se manteve dentro dos limites da legalidade processual.

A interposição do recurso, com fundamento em teses plausíveis — tais como a ausência de nexo causal entre o acidente e o óbito, bem como a alegação de ilegitimidade ativa do autor — constitui exercício regular do direito de defesa, não se revelando como tentativa dolosa de alterar a verdade dos fatos, tampouco como meio abusivo para obter vantagem indevida ou retardar o desfecho da lide.

É cediço na jurisprudência que a simples interposição de recurso, ainda que venha a ser desprovido, não configura, por si só, litigância de má-fé.

Assim, ausentes os requisitos legais para a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do CPC, deve ser rejeitado o pleito de condenação das apelantes por suposta má-fé processual.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026